Tribunal: TJES
Processo: 5008228-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008228-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NARRA O AUTOR QUE É IDOSO COM 65 ANOS E FOI SURPREENDIDO POR DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POR NÃO SABER O QUE ERA O “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC” PESQUISOU NO GOOGLE O SIGNIFICADO, SENDO QUE APÓS VERIFICAR SEU EXTRATO CONSTATOU QUE COMEÇOU A SOFRER DESCONTOS EM 01/2017, COM VALOR INICIAL DE R$148,48 E CHEGANDO ATÉ R$226,13. ATÉ A ENTRADA EM JUÍZO HAVIAM SIDO DESCONTADOS O TOTAL DE R$13.343,94. O REQUERENTE NO ENTANTO NUNCA CONTRATOU O SERVIÇO OU PERMITIU OS REFERIDOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, SENDO FORÇADO A GASTAR HORAS LIGANDO PARA AS CENTRAIS DA RÉ E INDO ATÉ O INSS PARA BUSCAR UMA SOLUÇÃO À SITUAÇÃO, SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, C) CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE ORIGINOU OS DESCONTOS, D) CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, E) DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA NO VALOR ATUALIZADO DE R$19.451,67. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)